Tribunal: TJSP
Processo: 1004279-21.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004279-21.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
SILVIO ROBERTO ROMERO, é apelado MERI SISTEMAS E TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004279-21.2016.8.26.0529 -Voto no 24749
2
Voto no 24749
Apelação Cível no 1004279-21.2016.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba (1a Vara Judicial)
Juiz(a): Paulo Ricardo Cursino de Moura
Apelante: Silvio Roberto Romero
Apelado: Meri Sistemas e Tecnologia Ltda
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS POSTERGADA. DISSENSO ENTRE OS SÓCIOS
NÃO
COMPROVADO.
INDENIZAÇÃO
PELO
AFASTAMENTO DO CARGO. ADMINISTRADOR QUE SE
UTILIZOU DO ACESSO ÀS CONTAS PARA EMITIR
CHEQUES EM SEU FAVOR SEM OBSERVAR OS
PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS.
VALORES
JÁ
ATUALIZADOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO.
TERMO
INICIAL.
MODIFICAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 394/397),
mantida pela decisão de fls. 406/407, cujo relatório adota-se, que julgou procedente a
“ação ordinária de cobrança” movida por 'Meri Sistemas e Tecnologia Ltda' em face de
Silvio Roberto Romero, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$633.421,42,
atualizada desde a retirada e com juros de mora a partir da citação.
Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Insurge-se o réu, sustentando, em síntese, que: a) o dissenso entre
os sócios foi comprovado pelos e-mails enviados pelo apelante, sem qualquer
posicionamento pela apelada quanto à distribuição dos lucros; b) com base na cláusula
14, §2o, 'c', do contrato social, o apelante solicitou ao responsável pela área financeira o
valor da sua parte; c) o Sr. Caetano Grasso é sogro do representante da sócia majoritária
e, certamente, não forneceria a planilha de cálculo, caso houvesse alguma
irregularidade; d) o contrato não exige a realização de assembleia para discutir o assunto
e constatar a divergência entre os sócios; e) o valor foi lançado no sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004279-21.2016.8.26.0529 -Voto no 24749
3
gerenciamento, do qual a sócia majoritária tem acesso imediato e on line; f) na reunião
realizada em agosto de 2014, não houve questionamento ou impugnação sobre a
retirada; g) o valor cobrado é devido em razão da sua saída da sociedade, não recebendo
qualquer quantia a título de haveres; h) não há qualquer formalidade para pagamento da
gratificação; i) somente assinou os cheques por ser uma de suas funções; j) o valor foi
lançado no holerite pela própria apelada; k) de maio a setembro de 2014, a apelada não
se insurgiu contra o pagamento da gratificação; e l) o valor já foi atualizado até a data
da propositura da ação, devendo ser modificado o termo inicial da correção.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões às fls. 422/433.
Tendo em vista que houve oposição ao julgamento virtual (fls.
436), as partes foram consultadas, através da r. decisão de fls. 437, em razão da
pandemia anunciada do Covid-19 (“Coronavírus”), para se manifestarem quanto à
possibilidade de ser realizado o julgamento do presente recurso em ambiente virtual
para evitar maiores prejuízos ao andamento do processo, sendo o silêncio considerado
como concordância ao julgamento virtual.
Ambas as partes manifestaram-se (fls. 441 e 443), concordando
com o julgamento virtual.
Tendo as partes a possibilidade de apresentarem memoriais e,
também, de exporem suas razões diretamente aos integrantes da turma julgadora, não há
óbice para o julgamento virtual desta apelação.
É o relatório.
I) O réu, Silvio Roberto Romero, era sócio miniritário e
administrador da empresa 'Meri Sistemas e Tecnologia Ltda' (apelada).
De acordo com a “ata da reunião para aprovação demonstrações
contábeis e fiscais do exercício findo em 2013”, a empresa apresentou um lucro líquido
acumulado de R$3.447.125,80 (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e
vinte e cinco reais e oitenta centavos). Foram distribuidos R$1.000.000,00 (um milhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004279-21.2016.8.26.0529 -Voto no 24749
4
de reais), permanecendo à disposição dos sócios a quantia de R$2.447.125,80 para
futura distribuição (fls.231/233).
Em abril de 2014, Silvio (réu) enviou diversos e-mail para o
representante da sócia majoritária, 'Meri Environmental Solutions', questionando sobre
a participação nos lucros de 2014, sem obter resposta (fls. 234/235).
Em 09/05/2014, o réu emitiu e assinou dois cheques no valor
total de R$535.732,34, referentes à sua parte nos lucros, além de uma gratificação
devida pelo período que exerceu o cargo de administrador.
No mesmo mês, o mesmo comunicou a rejeição ao 'agreement'
proposto pela sócia majoritária, resultando na rescisão do referido cargo (fls. 78/80). A
assembleia para formalizar a sua destituição ocorreu em 15/08/2014 (fls. 74/77).
A presente ação foi ajuizada em 16/06/2016 e julgada procedente
com a seguinte fundamentação:
“Em que pesem o zelo e o esforço da parte requerida, a ação é
procedente.
Restou incontroverso, pela confirmação do réu, que este emitiu
os cheques no valor mencionado na inicial em seu favor.
Deste modo, o ponto controvertido no presente caso diz respeito
à legitimidade da retirada efetuada pelo réu, durante sua participação na sociedade da
empresa autora e se esta ocorreu de acordo com o contrato social e atas de
assembleias vigentes na data da retirada.
Ao analisar o documento de fls. 247/265, conclui-se que de fato o
réu não observou as formalidades previstas no contrato social da empresa, isto porque,
na mencionada cláusula décima quarta, parágrafo segundo, "c", há previsão de que:
caso os sócios quotistas não venham a chegar a um consenso sobre a destinação dos
lucros apurados, estes serão aplicados da seguinte forma:
- um terço em conta de lucros em suspenso ou destinados a
aumento de capital; e
- dois terços distribuídos proporcionalmente aos sócios
quotistas"
Contudo, o réu não trouxe autos prova de que as partes não
chegarem a um consenso sobre a destinação dos lucros apurados.
Em 20 de março de 2014, as partes decidiram que R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004279-21.2016.8.26.0529 -Voto no 24749
5
2.447.125,80 permaneceriam à disposição dos sócios quotistas para futura distribuição
(fls. 231/233).
Contudo, o réu não provou satisfatoriamente de que não houve
consenso entre as partes sobre a destinação destes lucros.
Deveria o réu ter apresentado prova de que em assembleia foi
colocado em discussão o assunto e que as partes divergiram.
Os e-mails de fls. 234/237 não provam suas alegações.
Assim, conclui-se que esta futura distribuição jamais poderia ter
sido levantada em a observância das formalidades exigidas no contrato.
Da mesma forma, os valores retirados a título de gratificação
deveriam ter sido submetidos ao prévio conhecimento e concordância da autora.
Caso houvesse a negativa da autora ao pagamento, deveria o réu
se utilizar dos meios judiciais cabíveis para a sua obtenção e não simplesmente emitir
os cheques em seu favor como fez.
Com efeito, ao réu cabia a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora. Contudo, o requerido nada comprovou.
Dispõe o art. 1.017 do Código Civil que: "O administrador que,
sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito
próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com
todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.
Portanto, de rigor o acolhimento do pedido de cobrança.
Ademais, o réu não impugnou os valores apresentados pela
autora.”
II) Importante mencionar, de início, que não se discute se o
apelante tem direito ao valor retirado ou não, mas se a conduta por ele adotada estava de
acordo com o contrato social e as deliberações das assembleias. E nesse aspecto, a
resposta é negativa.
Ainda que o réu alegue dissenso sobre a participação dos lucros
entre os sócios, o que autorizaria a distribuição de dois terços entre os mesmos, tal fato
não restou demonstrado nos autos. Ao contrário do entendimento do apelante, o silêncio
do representante da sócia majoritária não autorizaria o imediato recebimento da sua
parte nos lucros, cabendo ao mesmo, convocar assembleia ou reunião entre os sócios
para tratar especificamente sobre o assunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004279-21.2016.8.26.0529 -Voto no 24749
6
Observa-se que diversos pagamentos, incluindo salários,
dependiam da autorização da sócia majoritária, não sendo crível que a questão estivesse
pacífica para a mesma, por ter-se mantido silente sobre o assunto em encontros que
versaram sobre matérias diversas.
Tampouco deve ser admitido o levantamento da gratificação,
sobretudo pelo lançamento em holerite. Ora, se a apelada lançou tal verba no
demonstrativo e não efetuou o pagamento, caberia ao apelante buscar, pela via
adequada, os seus direitos, ressaltando que, no ordenamento jurídico vigente, não se
admite o exercício arbitrário das próprias razões
Portanto, correta a procedência da ação, nesse aspecto.
III) Todavia, a sentença merece reforma no tocante ao termo
inicial da correção monetária.
Isso porque, conforme apontado pelo apelante, o débito já foi
atualizado até maio de 2016, passando o valor original de R$ 535.732,34 (maio de
2014) para R$ 633.421,42.
Dessa forma, a correção deve incidir a partir do ajuizamento da
ação. Caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da apelada, o que não se pode
admitir.
IV) Concluindo, a apelação deve ser parcialmente provida,
apenas para alterar o termo inicial da correção monetária, mantendo-se, no mais, tal
como lançada.
Por consequência, os honorários de sucumbência ficam
majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11,
do NCPC.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1004279-21.2016.8.26.0529 -Voto no 24749
7

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)